Tribunal: TJSP
Processo: 2249278-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de indenização – Imóvel – Vícios construtivos – Relação de consumo – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço – Litisconsórcio passivo facultativo.

Tratando-se de relação de consumo, descabe acolhimento de pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo, pois é facultado aos consumidores, em caso de existirem vários

Ementa:

Ação de indenização – Imóvel – Vícios construtivos – Relação de consumo – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço – Litisconsórcio passivo facultativo.

Tratando-se de relação de consumo, descabe acolhimento de pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo, pois é facultado aos consumidores, em caso de existirem vários responsáveis (solidários) pela reparação dos danos, ajuizarem ação em face de apenas um deles.

Recurso improvido.